Tribunal: TJBA
Processo: 8174155-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174155-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEDELLI SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de saúde em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da beneficiária para majorar os honorários advocatícios. A embargante alega contradição e omissão no julgado, buscando o prequestionamento de matérias para fins de interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Analisar a existência dos vícios de contradição e omissão apontados pela embargante no acórdão, que tratou da obrigatoriedade de custeio de internação para tratamento de obesidade mórbida e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as preliminares e teses de mérito levantadas pela operadora de saúde, concluindo pela legalidade da cobertura do tratamento e pela correção da base de cálculo dos honorários, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

5. A pretensão da embargante de rediscutir o enquadramento da clínica como estabelecimento de saúde, a aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 e a base de cálculo dos honorários revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.

6. O prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174155-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MEDELLI SANTOS DE SOUZA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora